Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002101-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JUNIOR REIS DE MEDEIROS - CPF: 116.367.721-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS
— HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA — ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR DE QUE DECORREU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE —
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
— TESE JÁ APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR, IMPETRADO A FAVOR DO PACIENTE PELOS MESMOS FATOS — INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL VERGASTADA — AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS — INADMISSÍVEL MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS — PRECEDENTES — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO —
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
,
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se deduziu a mesma tese de nulidade da prisão em flagrante, por ilegalidade contida na abordagem policial, que teria consubstanciado, alegadamente, mera invasão de domicílio, é evidente que não deve ser rediscutida matéria já apreciada por esta c. Câmara Criminal, que, em sessão ordinária de julgamento, constatou, à unanimidade, a inexistência de flagrante ilegalidade
in casu
, devendo o aprofundamento da questão ser reservado ao mérito dos autos originários, ausentes quaisquer fatos novos ou provas inéditas a justificar a reanálise da matéria.

2.

Habeas corpus
extinto sem exame de mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1002101-73.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PEDRA PRETA

IMPETRANTE:

Dr. EDNO DAMASCENA DE FARIAS

PACIENTE:

FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente e convertê-la em segregação preventiva
, no interesse da Ação Penal n. 1001543-69.2023.8.11.0022 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
23/10/2023
pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
homologar o auto de prisão em flagrante
e a
decretar o cárcere preventivo do paciente
.

Requerido ao d. juízo
a quo
o
relaxamento
da prisão em flagrante, o pleito restou
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que, consistindo a casa em
asilo inviolável
, por expressa disposição constitucional, se reveste de
nulidade
o
ingresso
dos policiais militares na residência do paciente, bem como a
busca e apreensão
lá realizada à míngua de mandado judicial, de autorização de moradores ou frente à situação justificadora, nos termos do
art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Em particular, aduz não terem os policiais militares informado, em seus depoimentos, a obtenção de qualquer
consentimento
por parte dos moradores para ingresso no local e realização das buscas, ensejo em que acrescenta que, ainda que assim não o fosse, seria necessária de qualquer forma a
comprovação
do referido consentimento, cabendo aos agentes demonstrá-lo por
vídeo
ou
documento escrito
, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada
a prisão imposta ao paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, inclusive com a declaração de
nulidade
de todas as provas obtidas a partir da abordagem policial objurgada.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 200537154 ao ID 200533695.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 200769663), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 201847663.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 204564184).

Posteriormente à conclusão dos autos para julgamento, o d. causídico impetrante carreou aos autos cópia de decisão proferida pelo Exmo. Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
do c. Superior Tribunal de Justiça, com vistas a robustecer a jurisprudência citada ao longo das razões do
writ
(ID 208174675).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, após analisar detidamente os autos, no bojo dos quais se pretende, como exposto, o
relaxamento
da prisão imposta ao paciente, com a
declaração de nulidade
de todas as provas obtidas por meio da abordagem policial acoimada ilegal, estou convencido de que a apreciação da insurgência encontre
óbice
no fato de se tratar de
matéria já julgada por esta eg. Corte.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, pela d. causídica Dra.
Glicya de Oliveira Theodoro
(OAB-MT 19045-A), em prol de

FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO
, pelos mesmos fatos que embasam a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1025666-03.2023.8.11.0000, que veiculou as teses de
nulidade da abordagem policial
, por malfadada
invasão de domicílio
, e de
inidoneidade do decreto segregatício
, já tendo sido o referido
writ
devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
06/12/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR DE QUE DECORREU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE

– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – POLICIAIS QUE FORAM CONDUZIDOS À RESIDÊNCIA POR UM DE SEUS MORADORES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DISCUSSÃO QUE CONCERNE À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA –

2. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE DESCLASSIFICATÓRIA QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Não merece guarida a arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ademais, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. In casu, restou evidenciada nos autos a necessidade de decretação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, com esteio não apenas na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente como, também, no risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que incorreu em novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto por condenação anterior também pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado

em
30/01/2024
, sem que houvesse sido interposto qualquer recurso por parte da d. causídica impetrante.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
justificadores da reanálise da matéria, precisamente como no caso dos autos.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1025666-03.2023.8.11.0000, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
nulidade da prisão do paciente
, por
ilegalidade a macular a abordagem policial
, por se tratar de questão
já julgada por esta c. Câmara Criminal.

Apenas por clareza, registro que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n.
1025666-03.2023.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal, nos limites da estreita via cognitiva intrínseca ao remédio heroico,
analisou detidamente as circunstâncias da abordagem policial
contra a qual se insurge o d. causídico, assim consignando,
in verbis
:

“De proêmio, vindica a d. causídica o reconhecimento da
nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais,
com esteio na tese de que o ingresso dos agentes de segurança pública na casa do paciente teria constituído verdadeira
invasão de domicílio
, por ausência de permissão dos moradores; autorização judicial; ou fundadas razões que justificassem a abordagem.

[...] após analisar os autos, estou convencido de que
a arguição de ilegalidade
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica,
a abordagem policial somente ocorreu porque investigadores da Polícia Civil, que monitoravam uma residência presumivelmente utilizada para o tráfico de entorpecentes, perceberam que dois homens —
João Gabriel
e
Emerson
— chegaram e foram recebidos no local pelo proprietário,
Cláudio
, com quem se sentaram na calçada e ficaram conversando.

Os policiais prosseguiram à abordagem dos três, ensejo em que encontraram, na posse de
Emerson
, uma trouxa contendo várias “petecas” com substância análoga a
pasta-base de cocaína
. Interrogado pelos policiais,
Emerson
relatou possuir mais drogas na residência que compartilhava com
FLÁVIO
, razão pela qual os policiais o seguiram até o imóvel, local em que, com efeito,
FLÁVIO
confessou possuir entorpecentes, alegando serem para seu uso, vindo a ser localizada uma quantidade de
maconha
escondida dentro de uma caixa de óculos e um pino contendo pó assemelhado a
cocaína.

Demais disso, verte dos autos que, no momento das buscas, o celular de
FLÁVIO
tocava incessantemente, tendo o paciente dito aos policiais que era um amigo que “
estava pedindo para ‘salvar’ ele numa maconha, deixando claro que forneceria drogas a esse amigo
”
(ID 188186688 - Pág. 9).

Diante desse cenário,
reputo minimamente configurada a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como presentes as fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, contexto em que sublinho terem sido os agentes conduzidos à residência de
FLÁVIO
por
Emerson
, que lá também residia;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
”.

(Acórdão de ID 194649171 — autos n. 1025666-03.2023.8.11.0000)

Dessa forma,
ainda que o
writ
anterior tenha sido interposto por impetrante diversa
, estou convencido de que
remanesce a conclusão de inexistência de flagrante ilegalidade
in casu
, valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo d. causídico no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
, devendo ser reservados tais esforços à resolução meritória dos autos originários.

Ante o exposto, estou convencido, por conseguinte, de que o presente
writ
não deve ser admitido, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
julgo
EXTINTO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO
, por se tratar de inadmissível
reiteração de pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024